Tribunal: TJDFT
Processo: 0708766-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINSTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. TRANSPORTE GRATUITO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. DEFICIÊNCIA MENTAL. EPILEPSIA. TRANSTORNO MENTAL NÃO ESPECIFICADO DEVIDO A LESÃO CEREBRAL E A DOENÇA FÍSICA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar o ente distrital na obrigação de fazer consubstanciada no dever de conceder à autora o benefício do passe livre para pessoa com deficiência. 1.2. Em seu recurso, o Distrito Federal pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, aduzindo que a doença não se encontra no rol para a concessão do passe livre e que o benefício é assegurado apenas as pessoas portadoras de deficiência física.
2. A respeito do tema, o Art. 1o da Lei Distrital no. 566/93 assegura a “gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários”.
3. Precedente Jurisprudencial: “(...) O benefício de gratuidade no transporte público, conhecido como Passe Livre, componente da política distrital para integração de pessoas com deficiência, está previsto no artigo 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 e no artigo 1o da Lei Distrital no 566/1993. (...) 4. Comprovado que a pessoa é portadora de deficiências físicas, mentais ou sensoriais graves e que possui renda per capita de até 3 (três) salários mínimos, lhe deve ser assegurado o direito de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07034432820198070018, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 18/8/2020) – g.n.
4. Diante desse cenário, o conjunto probatório juntado aos autos oferece elementos suficientes para assegurar a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF à autora na forma do inciso III do §1o do art. 1o da Lei Distrital no. 566/93.
5. Recurso improvido.